Tribunal: CARF
Processo: 11080.726282/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.726282/2010-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.000 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
EDSON LUIZ PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 120/126):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.726282/2010-22
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.000 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726282/2010-22

Em procedimento de revisão de declaração levado a efeito em relação ao contribuinte
acima qualificado, foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 13/17 (numeração
digital), relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, relativa ao exercício 2006, ano-
calendário 2005, a qual lhe exige o recolhimento de crédito tributário conforme
demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
9.872,84
Multa de Ofício (passível de redução)
7.404,63
Juros de Mora (cálculo válido até 30/11/2010)
4.961,10
Valor do Crédito Tributário Apurado
22.238,57
1.1. Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 14/15), a exigência
decorreu da seguinte infração à legislação tributária:
1.1.1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista

Fonte Pagadora
Rendimento
recebido (R$)
Rendimento
Declarado (R$)
Rendimento
Omitido (R$)
IRRF s/
Omissão (R$)
56.998.982/0001-07
241.778,16
177.921,23
63.856,23
6.281,58
Enquadramento legal: arts. 1o a 3o e §§, da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o, da Lei no
8.134/90; arts. 1o e 15, da Lei no 10.451/02; art. 43 do RIR/99.
1.1.2. Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Beneficiário –
CPF no
Fonte Pagadora –
CNPJ no
Rendimento
Omitido
IRRF s/ omissão
264.075.230-87
33.060.740/0001-72
R$ 29.528,41
R$ 4.439,88
Enquadramento legal: arts. 1o a 3o, e §§, e 8o,da Lei no 7.713/88; arts.1o a 4o, da Lei no
8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/02; arts. 43 e 45 do RIR/99.
2. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/03, juntamente com os
documentos de fls. 23/54, alegando, em síntese, que:
- quanto aos rendimentos de R$ 29.528,41 apontados como omitidos, os mesmos foram
declarados na declaração original, tendo obtido inclusive restituição, sendo que na
declaração retificadora não foram incluídos porque desconhecia que deveria repetir os
valores já declarados;
- quanto aos valores recebidos na ação trabalhista contra a Bristol Myers Brasil S/A,
recebeu o valor incontroverso de R$ 177.279,51 menos os honorários advocatícios, e se
houve correção do valor foi subtraído ilegalmente pela advogada, que repassou aquela
quantia diretamente de sua conta e nada lhe foi dito;
- requer a improcedência da ação fiscal e que lhe seja autorizada a restituição do IRRF a
que tem direito.
É o relatório.
A decisão de primeira, por unanimidade, manteve parcialmente o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Tributam-se os rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa
jurídica e comprovados através de Declaração de Imposto Retido na Fonte - DIRF
entregue à Receita Federal do Brasil, e que não foram informados na DIRPF do
contribuinte.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.000 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726282/2010-22

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DESPESAS MÉDICAS E COM PREVIDÊNCIA
OFICIAL. IRRF.
Tendo sido apurada omissão de rendimentos, é de se deduzir o IRRF e as despesas
médicas e com previdência oficial informada no mesmo comprovante de rendimentos e
DIRF apresentados pela fonte pagadora.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos referentes a diferenças ou atualizações de salários, proventos ou
pensões, inclusive juros e correção monetária, recebidos acumuladamente por força de
decisão judicial, estão sujeitos à incidência do imposto de renda quando do seu
recebimento.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
AÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
A despesa com honorários advocatícios é dedutível dos rendimentos recebidos
acumuladamente em decorrência de ação judicial, desde que devidamente comprovada
mediante documentação hábil e idônea.
IRRF. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
O IRRF comprovado pode ser deduzido do imposto apurado relativo aos rendimentos
recebidos em ação judicial, mas compõe a base de cálculo do mesmo.
Cientificado da decisão, em 25/03/2015 (fls. 136), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 23/04/2015, recurso voluntário parcial (fls. 138/142), insurgindo-se
somente contra a omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista apurada, alegando,
preliminarmente, a perda de objeto em relação ao ponto, uma vez que tramita perante a 13a Vara
Federal de Porto Alegre/RS, o processo no 5034865-35.2012.4.04.7100, movido contra a
União/Fazenda Nacional, onde obteve provimento favorável, determinando que juros de mora
aplicados da conta de liquidação trabalhista incidente sobre os rendimentos recebidos são isentos
de tributação. Em face disso, alega que está sendo revisto todo o procedimento da DAA/2006,
tanto em relação ao que deve ser entendido como tributável, bem como em relação à dedução
dos honorários advocatícios pagos ao seu patrono, o que, ao final, implicará em resultado diverso
ao que apurado na decisão recorrida. No mérito, alega que foram considerados como tributáveis
todos os rendimentos recebidos acumuladamente, sendo certo que apenas R$ 191.790,97 era
tributável, servindo de base para o cálculo do imposto devido. Assim, aplicando-se a respectiva
correção monetária e o abatimento proporcional dos honorários pagos, apurou-se o montante de
R$ 177.921,23 declarados, portanto escorreita a conduta fiscal declarada. Requer, ao final, a
anulação e cancelamento da autuação, com baixa e arquivamento do processo, tendo em vista a
ação federal ajuizada ou, caso assim não se entenda, seja determinada a revisão do lançamento
fiscal, cuja tributação deverá incidir sobre as verbas de natureza tributável recebidas no processo
judicial trabalhista, com o abatimento proporcional dos honorários advocatícios pagos.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 143/201.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto- Relator

Admissibilidade
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.000 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726282/2010-22

Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 63.856,23 com IRRF de R$ 6.281,58, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento
da omissão apurada, sobretudo diante da sentença proferida no processo judicial federal por ele
ajuizado, determinando a correção da conta de liquidação elaborada na demanda trabalhista e
onde se apurou os rendimentos tidos por omitidos.
Em relação a matéria objeto do recurso, assim encontra-se fundamentada a
decisão de piso (fls. 122/124):
Omissão de Rendimentos recebidos em ação trabalhista
4. Sobre a omissão de rendimentos recebidos, cumpre ressaltar que o artigo 841 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 – RIR/99, assim dispõe:
“Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo
(Decreto-lei no 5.844/43, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172/66,
art. 149, Lei no 8.541/92, art. 40,Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de
1996, art. 18 e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
(...).
III – fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou
omitir, inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que
implique redução do imposto a pagar ou restituição indevida;
(...).
VI – omitir receitas ou rendimentos.”
Vê-se, então, que o descumprimento destes mandamentos provoca o poder-dever do
Fisco de, em revisão à declaração a declaração de ajuste anteriormente apresentada,
corrigir esses desvios e efetuar o lançamento de ofício sobre os valores omitidos.
No presente caso, foi apurada omissão referente aos rendimentos relativos a ação
judicial,que teria como beneficiário o contribuinte, tendo a autoridade lançadora
assim se manifestado na Complementação da Descrição dos Fatos, fls. 14:
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Os rendimentos refermentes à ação judicial movida BRISTOL MYERS SQUIBB
BRASIL S/A, CNPJ 56.998.982/0001-07; totalizam R$ 295.147,91, sendo:
R$ 236.546,89- total retirado pelo autor em 07/03/2005, data considerada da
emissão do alvará por falta de data do efetivo recebimento. O valor foi atualizado
pelo FACTD da justiça do trabalho e mais um por cento de juros simples da
data considerada no alvará até a data da emissão do mesmo.
R$ 58.601,02 – total de Imposto de Renda conforme DARF em 21/06/2007.
Total de despesas com advogados: R$ 53.369,75.
Os seguintes valores de IRRF forma corrigidos para o dia 07/03/2005 conforme
dados abaixo:
IRRF no dia 21/06/2007: R$ 78.795,39
TR do dia 07/03/2005 para o dia 21/06/2007: 5,45943%
Juros do dia 07/03/2005 para o dia 21/06/2007: 27,5%
IRRF corrigido: R$ 58.601,02
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.000 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726282/2010-22

Valor apurado de rendimentos tributáveis sujeito ao ajuste anual esperados na
Declaração de Ajuste Anual referentes à esta ação: R$ 241.778,16.
Verificou-se que do montante levantado conforme Alvará de fls. 40, de R$ 236.546,89
(valor com correção), o contribuinte deduziu o valor de R$ 53.369,75, correspondente
aos honorários advocatícios, e informou na DIRPF, como rendimento tributável, o valor
de R$ 177.921,23, e como imposto retido na fonte, a ser compensado, o valor de R$
52.319,44.
Todavia, conforme cálculo de Atualização Monetária nos autos do processo, fls. 29,
o valor levantado pelo contribuinte era o valor líquido do imposto de renda retido na
fonte, que foi de R$ R$ 58.601,02 (corrigido para a data do levantamento), conforme
DARF de fls. 115, sendo que o valor total recebido pelo mesmo foi e R$ 295.147,91, do
qual se poderia deduzir os honorários advocatícios para se obter a base de cálculo para
apuração o imposto devido, sendo que do mesmo poderia ser deduzir o valor do IRRF,
como previsto na legislação.
Decreto no 3.000/99
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
“Art.56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive
juros e atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).”
Instrução Normativa SRF n° 15, de 06/02/2001
“Art. 3o. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incide,
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, abrangendo
quaisquer acréscimos e juros, diminuído do valor das despesas com ação
judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive com advogados, se tiverem
sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.”
Assim, verifica-se que da omissão de rendimentos apurada, no montante de R$
63.856,23, R$ 58.601,02 referem-se ao IRRF excluído da base de cálculo e R$ R$
4.255,41 à diferença entre o valor líquido levantado demonstrado pela autoridade
notificante, de R$ 236.546,89, e aquele utilizado pelo contribuinte, mas não
comprovado, de R$ 231.291,68.
Mantida, portanto, a apuração da omissão de rendimentos decorrentes de ação
trabalhista.
Pois bem. De fato, da análise dos documentos carreados, pode-se constatar que o
Recorrente socorreu ao judiciário buscando o recálculo do imposto de renda apurado em face dos
rendimentos recebidos na reclamatória trabalhista movida contra o Bristol Myers Squibb Brasil
S/A, com a declaração de inexigibilidade do IR sobre os juros de mora sobre os valores
recebidos na ação judicial, além da dedução dos honorários advocatícios, bem como a restituição
dos valores retidos indevidamente, obtendo provimento favorável (fls. 145/173), encontrando-se
os autos em sede de execução da sentença, inclusive com manifestação da PFN sobre a
liquidação judicial (fls. 174/183), não remanescendo dúvida acerca da identidade de
matérias discutidas no âmbito judicial e nesta seara administrativa, sobretudo em relação
aos rendimentos apurados tidos por omitidos.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.000 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726282/2010-22

Destarte, diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial –
uma vez que a matéria em litígio no presente feito está sob apreciação do judiciário, no processo
no 5034865-352012.404.7100, inclusive com decisão favorável ao contribuinte já transitada em
julgado (fls. 145/183), o que irá importar na revisão dos valores que geraram o lançamento em
face da omissão de rendimentos apurada – este Colegiado está, via de consequência, impedido de
apreciar a demanda recursal suscitada, implicando indubitavelmente no reconhecimento da
renúncia ao contencioso administrativo e no não conhecimento do recurso interposto, cuja
matéria (concomitância versando sobre o mesmo objeto), já se encontra inclusive sumulada neste
CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Com efeito, no tocante no que tange à reforma da decisão recorrida com a
nulidade do lançamento em litígio, não há o que apreciar, uma vez que a instância
administrativa, diante da ocorrência de concomitância, encontra-se impreterivelmente esgotada.
Por fim, caberá à unidade preparadora acompanhar e aplicar ao presente feito a
decisão final proferida no processo judicial federal no 5034865-35201.404.7100, que, em
10/09/2013, já se encontrava em sede de execução judicial, com a apresentação de cálculos de
liquidação de sentença pelas partes (fls. 174/183).

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
concomitância da discussão processual nas esferas administrativa e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 212
DF CARF MF
Original